Tribunal: TJSP
Processo: 3001150-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
r no 190/2022). A necessidade de Lei Complementar para a cobrança do ICMS Difal já foi superada, tendo em vista a decisão proferida pelo STF, no julgamento do Tema 1093, em fevereiro de 2021 ("A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais"). Em face de tal decisão, foi editada a Lei Complementar no 190/2022, sancionada em 04/01/2022 e publicada em 05/01/2022, e, no Estado de São Paulo, a Lei Estadual 17.740/2021, alterando a Lei 6.374/89. Pois bem. Sem prejuízo de entendimento diverso em análise exauriente do feito, com a vinda das informações, o pedido procede em sede liminar. Com efeito, o ICMS/Difal, assim como os demais tributos previstos na Constituição Federal, submete-se às limitações impostas ao poder de tributar. Em prestígio à segurança jurídica, o art. 150, III, 'c' da Constituição estabelece que é vedada a cobrança antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (anterioridade nonagesimal). Assim, a princípio, considerando que apenas com a Lei Complementar 190/2022 é que o diferencial de alíquotas pôde ser constitucionalmente exigido, o que implicou, inevitavelmente, em majoração do imposto - já que antes disso o contribuinte recolhia o tributo apenas em seu estado de origem -, o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado. Nesse sentido, inclusive, o art. 3o da LC 190/2022 não deixa dúvidas, pois consigna expressamente a necessidade de observância do art. 150, III, 'c' da Constituição Federal quanto à produção dos efeitos da lei. Por tais razões, DEFIRO o pedido liminar para suspender a exigibilidade do recolhimento da diferença de alíquotas de ICMS-DIFAL nas operações da impetrante que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS localizados no Estado de São Paulo, realizadas no período entre 1o de janeiro de 2022 e 05 de abril de 2022. Servirá a presente como mandado e ofício [...]" - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Decisão de primeiro grau, bem fundamentada, não se mostrando ilegal, irregular, teratológica ou passível de nulidade. Hipótese de revisão em segundo grau em sede de liminar concedida em mandado de segurança afastada - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001150-96.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

31/05/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança.
A r. decisão de 1o grau, assim constou: "Vistos. Pretende a parte impetrante, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do recolhimento da diferença de alíquotas de ICMS (DIFAL) nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS localizados no Estado de São Paulo, no período compreendido entre 1o de janeiro de 2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança.
A r. decisão de 1o grau, assim constou: "Vistos. Pretende a parte impetrante, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do recolhimento da diferença de alíquotas de ICMS (DIFAL) nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS localizados no Estado de São Paulo, no período compreendido entre 1o de janeiro de 2022 e 05 de abril de 2022 (que é o 90o dia posterior á publicação da Lei Complementar no 190/2022). A necessidade de Lei Complementar para a cobrança do ICMS Difal já foi superada, tendo em vista a decisão proferida pelo STF, no julgamento do Tema 1093, em fevereiro de 2021 ("A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais"). Em face de tal decisão, foi editada a Lei Complementar no 190/2022, sancionada em 04/01/2022 e publicada em 05/01/2022, e, no Estado de São Paulo, a Lei Estadual 17.740/2021, alterando a Lei 6.374/89. Pois bem. Sem prejuízo de entendimento diverso em análise exauriente do feito, com a vinda das informações, o pedido procede em sede liminar. Com efeito, o ICMS/Difal, assim como os demais tributos previstos na Constituição Federal, submete-se às limitações impostas ao poder de tributar. Em prestígio à segurança jurídica, o art. 150, III, 'c' da Constituição estabelece que é vedada a cobrança antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (anterioridade nonagesimal). Assim, a princípio, considerando que apenas com a Lei Complementar 190/2022 é que o diferencial de alíquotas pôde ser constitucionalmente exigido, o que implicou, inevitavelmente, em majoração do imposto - já que antes disso o contribuinte recolhia o tributo apenas em seu estado de origem -, o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado. Nesse sentido, inclusive, o art. 3o da LC 190/2022 não deixa dúvidas, pois consigna expressamente a necessidade de observância do art. 150, III, 'c' da Constituição Federal quanto à produção dos efeitos da lei. Por tais razões, DEFIRO o pedido liminar para suspender a exigibilidade do recolhimento da diferença de alíquotas de ICMS-DIFAL nas operações da impetrante que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS localizados no Estado de São Paulo, realizadas no período entre 1o de janeiro de 2022 e 05 de abril de 2022. Servirá a presente como mandado e ofício [...]" - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Decisão de primeiro grau, bem fundamentada, não se mostrando ilegal, irregular, teratológica ou passível de nulidade. Hipótese de revisão em segundo grau em sede de liminar concedida em mandado de segurança afastada - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso improvido.